Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-78.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000572-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[J. A. DOS SANTOS - PINTURAS - CNPJ: 14.148.180/0001-68 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SEGURO DE VIDA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDICIONANTES DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - NÚMERO MÍNIMO DE 3 (TRÊS)
SEGURADOS PRINCIPAIS POR SUBESTIPULANTE
-
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

A parte reclamante não provou o
número mínimo de 3 (três)

segurados principais por subestipulante para que o seguro de vida seja válido e produza todos os seus efeitos jurídicos.

3.
Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento:

(....)

“
No caso, a contratação do seguro entre as partes restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostado no id nº 95585800, nos termos do que dispõe o artigo 758 do CC:

“Art. 758. O contrato de seguro prova—se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio”.

Dessa feita, segundo o item 3.1 que fala sobre o Grupo Segurável, ficou especificado que todo o empregado do subestipulante, constante na Relação de Empregados, anexa a Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social (GFIP), estariam segurados, porem em linhas destacadas na apólice transcrevo:
“
PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, É EXIGIDA A PARTICIPAÇÃO MINIMA DE 03 (TRES) SEGURADOS PRINCIPAIS POR SUBESTIPULANTE”.

Em resumo, o segurado não observou as clausulas contratuais, e no ato da contratação foi apresentado o GFIP (id nº 73625299), constando apenas 02 (dois) funcionários.

Diante desse cenário, resta evidente que o erro foi exclusivo do contratante que não observou as clausulas contratuais”
. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados
totalmente
procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado
.

A parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023